Tribunal: STF
Processo: ARE 1407454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 61, II, “f”, DO CP , c/c ART. 5º, III DA Lei 11.340/06 DO CP) – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA O RÉU CONDENADO NOS MOLDES DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DINÂMICA DOS FATOS DESCRITOS NA FASE ADMINISTRATIVA OS QUAIS SE COADUNAM COM A VERSÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM SUAS DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS BEM COMO COM OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS CONVERSAS REALIZADAS ENTRE AS PARTES - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . DOSIMETRIA – REPRIMENDA PARA O DELITO FIXADA EM 1 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 77 e 78, § 2º DO CP, MEDIANTE CONDIÇÕES. SENTENÇA REFORMADA.



    Apelo provido. Decisãounânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente